Tribunal: STF
Processo: HC 271227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e favorecimento à prostituição. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia “a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa”. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).

    4. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

PAGE2